Tribunal: TJDFT
Processo: 0701582-22.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0701582-22.2022.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CELIA FONTINELE CONCEICAO LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a agravante para que se manifeste, conforme requerido pelo Ministério Público (ID 40348744). Prazo: 5 (cinco) dias úteis. Brasília/DF, 17 de outubro de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito